Tribunal: TJSP
Processo: 1019826-48.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos morais - descontos das parcelas em benefício previdenciário - instrumento contratual trazido pelo réu - impugnação à autenticidade do documento - perícia grafotécnica conclusiva - inexigibilidade reconhecida - juros de mora a partir do evento danoso - taxa judiciária devida - art. 1.098, §5o das

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos morais - descontos das parcelas em benefício previdenciário - instrumento contratual trazido pelo réu - impugnação à autenticidade do documento - perícia grafotécnica conclusiva - inexigibilidade reconhecida - juros de mora a partir do evento danoso - taxa judiciária devida - art. 1.098, §5o das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça - dano moral verificado - valor da indenização reduzido - recurso provido em parte.